Tribunal: TJBA
Processo: 0005076-61.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005076-61.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

APELADO: CLEVERSON BONFA

Advogado(s)
:
FERNANDA DA SILVA MACEDO ANDRADE, RICARDO PEREIRA VIEIRA, FABIO SANTOS MACEDO, GUTEMBERG MACEDO JUNIOR

10/05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO EM GARANTIA. DEFEITO NA CAIXA DE CÂMBIO. DEMORA DE 56 DIAS PARA ENTREGA DO VEÍCULO. PRAZO DE 30 DIAS ULTRAPASSADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a demora excessiva no conserto de veículo adquirido pelo consumidor e ainda sob garantia, por mais de 50 dias, sem justificativa plausível, e ausente qualquer comprovação de que a falha decorreu de má utilização pelo proprietário, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, nos termos da responsabilidade objetiva do fornecedor.

2. A utilização do bem como instrumento de trabalho restou demonstrada por meio de documentos fiscais, sendo cabível a indenização por lucros cessantes, não bastando a alegação de que se tratava de faturamento bruto, quando a prova coligida atesta a perda econômica concreta.

3. Honorários majorados para 15%, em razão do resultado do apelo, com base no art. 85, §11, do CPC.

4.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.